Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740684-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que indeferiu o requerimento de realização de consultas em sistemas à disposição do juízo. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento. Fundamentou que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não se presta como meio de consulta ou constrição patrimonial expropriável do devedor em execução ou cumprimento de sentença. Destacou que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Srei), a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec) e o sistema de Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) podem ser consultados diretamente pela parte interessada, mediante pagamento dos emolumentos correspondentes, sem necessidade de intervenção judicial. Assinalou que a utilização do Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) e da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (Rais-MTE) não favorece o andamento da execução, porque os rendimentos eventualmente localizados possuem natureza impenhorável. Acrescentou que o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba) não apresenta utilidade para a finalidade pretendida, uma vez que se destina à apuração de crimes fiscais e de lavagem de dinheiro. Ressaltou, ainda, que o Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud) não se mostra adequado diante da ausência de indícios de que o executado possua bens dessa espécie. A análise preliminar do agravo de instrumento demonstra ausência de impugnação específica aos fundamentos mencionados acima, porquanto o recurso limitou-se a defender a possibilidade das pesquisas com fundamento no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator